Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600110-09.2020.6.16.0029
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: MARCOS HENRIQUE CHIARADIA
Órgão julgador: RECORRENTE: MARCOS HENRIQUE CHIARADIA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2021-04-14
Data de publicação: 2021-04-14

Inteiro teor:
15/04/2021
Número: 0600110-09.2020.6.16.0029
Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Thiago Paiva dos Santos
Última distribuição : 27/10/2020
Processo referência: 0600110-09.2020.6.16.0029
Assuntos: Inelegibilidade - Condenação Criminal por órgão colegiado ou Transitada em Julgado,
Impugnação ao Registro de Candidatura, Registro de Candidatura - RRC - Candidato, Cargo -
Prefeito, Eleições - Eleição Majoritária
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de registro de candidatura n° 0600110-
09.2020.6.16.0029 (DRAP Nº 0600093-702020.6.16.0028), que julgou procedente a impugnação do
registro de candidatura de Marcos Henrique Chiaradia ao cargo de Prefeito nas Eleições
Municipais de 2020, em Guamiranga/PR e, consequentemente, indeferiu o registro de sua
candidatura, de forma que, indeferiu o registro da chapa apresentada pelo Partido Social Liberal
para a disputa nas Eleições 2020, para os cargos de prefeito e vice-prefeito do município de
Guamiranga/PR. (Ação de Impugnação de Registro de Candidato ajuizada pelo Ministério Público
Eleitoral sob a alegação que o impugnado, foi definitivamente condenado pela Vara Criminal do
Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, Comarca de Imbituva/PR, na ação penal de nº 0000199-
65.2013.8.16.0092, pela prática do crime tipificado no artigo 38-A da Lei nº 9.605/1998, sentença que
transitou em julgado em 25/04/2016. Extrai-se dos autos de execução de pena de nº 0001131-
14.2017.8.16.0092, que a pena foi integralmente cumprida em24/09/2018.Consoante estabelece o art.
1º, inciso I, alínea "e", da Lei Complementar nº 64/90, a condenação definitiva por crime contra o
meio ambiente gera a inelegibilidade, desde a condenação por órgão colegiado "até o transcurso
do prazo de oito anos após o cumprimento da pena". Gerador de Cadeia - Guamiranga/PR -
Eleições 2020). RE1
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
MARCOS HENRIQUE CHIARADIA (RECORRENTE)
MAURICIO DE OLIVEIRA CARNEIRO (ADVOGADO)
ELIZANDRO MARCOS PELLIN (ADVOGADO)
PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA1
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
30923
516
14/04/2021 19:36 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 58.479
RECURSO ELEITORAL 0600110-09.2020.6.16.0029 – Guamiranga – PARANÁ
THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Relator:
RECORRENTE: MARCOS HENRIQUE CHIARADIA
- OAB/PR0030485
ADVOGADO: MAURICIO DE OLIVEIRA CARNEIRO
- OAB/PR22811
ADVOGADO: ELIZANDRO MARCOS PELLIN
RECORRIDO: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA1
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA - ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. REGISTRO DE
CANDIDATURA. CONDENAÇÃO CRIMINAL. TRÂNSITO EM JULGADO E
CONDENAÇÃO SUSPENSOS LIMINARMENTE EM SEDE DE REVISÃO
CRIMINAL. INELEGIBILIDADE AFASTADA. PROVIMENTO.
1. Sendo deferida liminar em sede de revisão criminal para o fim de suspender os
efeitos do trânsito em julgado e da condenação, liminar esta vigente na data das
eleições e também da diplomação, resta afastada a inelegibilidade da alínea "e"
do inciso I do artigo 1º da LC nº 64/90. Incidência da súmula TSE nº 41.
2. Decisão colegiada posterior à diplomação que confirma a liminar é irrelevante
para fins de aferição da inelegibilidade. Inteligência do § 10 do artigo 11 da Lei nº
9.504/97 e, por analogia, da súmula TSE nº 70.
3. Recurso conhecido e provido. Registro de candidatura deferido.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 14/04/2021

THIAGO PAIVA DOS SANTOS
RELATOR(A)

Num. 30923516 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 14/04/2021 19:36:12
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21041419354798800000030109542
Número do documento: 21041419354798800000030109542

RELATÓRIO
Trata-se, na origem, do requerimento de registro de candidatura de Marcos
Henrique Chiaradia para o cargo de prefeito (id. 14166416) de Guamiranga-PR.
Publicado o edital, o Ministério Público Eleitoral ajuizou Ação de Impugnação de
Registro de Candidatura - AIRC (id. 14167166), ao fundamento de inelegibilidade decorrente
de condenação criminal.
Por sentença (id. 14168266), foi julgada procedente a AIRC e indeferido o registro
do candidato, ao fundamento de não estar filiada a partido político.
Inconformada, o requerente recorreu (id. 14168566), aduzindo, em síntese, que:
(i) a pena aplicada foi integralmente cumprida e sua extinção já foi comunicada à justiça
eleitoral; (ii) a súmula TSE nº 09 garante a restituição dos direitos políticos do cidadão com o
cumprimento da pena.
Contrarrazões (id. 14168866), sem preliminares, pelo não provimento.
Em seguida, Marcos Henrique Chiaradia informou o ajuizamento de ação de
revisão criminal perante o Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, autuada sob o n.
0064634-86.2020.8.16.0000. Comunicou, ainda, decisão liminar proferida pelo Juiz Substituto
de 2º Grau Benjamim Acácio de Moura e Costa, em 29/10/2020, “para suspender os efeitos da
coisa julgada e da condenação, até pronunciamento definitivo da Câmara” (id. 15261166).
Requereu, nesses termos, a emenda das razões recursais, “para que conste entre as razões
para reforma da sentença a perda da causa de inelegibilidade” (id. 15261066).
A Procuradoria Regional Eleitoral apresentou manifestação (id. 16683266),
opinando pelo não conhecimento do recurso eleitoral interposto, eis que intempestivo.
Foi convertido o julgamento em diligência para o fim de colher as manifestações
do Partido Social Liberal e do recorrido (id. 17257916).
Nesse ínterim e durante o recesso judiciário, o recorrente peticionou (id.
23139966) noticiando Medida Cautelar proferida pelo Supremo Tribunal Federal no âmbito da
Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 6.630, requerendo "a aplicação decisão liminar
concedida pelo STF (...) para que se determine com a máxima urgência a diplomação do
.
candidato"
O exmo. juiz Roberto Ribas Tavarnaro, que exercia o plantão na oportunidade,
indeferiu a liminar (id. 23189516), ao fundamento de que a decisão do STF não se aplica ao
caso dos autos.
Face a essa decisão, o recorrente ingressou com embargos de declaração (id.
23336616), os quais foram recebidos como agravo interno (id. 23698066).
O agravante complementou suas razões de agravo interno (id. 24562316).
Num. 30923516 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 14/04/2021 19:36:12
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21041419354798800000030109542
Número do documento: 21041419354798800000030109542

Posteriormente, noticiou nos autos fato novo, consistente na prolação de acórdão
pela 1ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná que, nas suas palavras,
(id. 26580766), juntando cópia da decisão (id. 26580816).
"anulou a r. sentença condenatória"
O agravado manifestou-se quanto ao documento novo (id. 28046716), requerendo
que se aguarde o trânsito em julgado para o Ministério Público para, só depois, analisar a
decisão.
No dia da sessão de julgamento, o agravante peticionou (id. 30767366) noticiando
o trânsito em julgado da decisão proferida nos autos de revisão criminal, juntando cópia da
certidão (id. 30767416).
É o relatório.

VOTO

Admissibilidade
Preliminar: tempestividade (arguida pela PRE)
O recurso é tempestivo.
Embora não esteja certificado nos autos, consultando a tramitação processual em
primeiro grau é possível visualizar que a conclusão para sentença se operou no dia
18/10/2020, sendo proferida a decisão recorrida na mesma data.
Quanto à matéria, dispõe a resolução TSE nº 23.609/2019,
:
verbis
Art. 58. O pedido de registro, com ou sem impugnação, será julgado no prazo de três dias
após a conclusão dos autos ao juiz eleitoral (Lei Complementar nº 64/1990, art. 8º, caput).
§ 1º A sentença, independentemente do momento de sua prolação, será publicada no Mural
Eletrônico e comunicada ao Ministério Público por expediente no PJe.
§ 2º O prazo de três dias para a interposição de recurso para o Tribunal Regional Eleitoral
será contado de acordo com o previsto no art. 38 desta Resolução, ressalvado o disposto no
p a r á g r a f o
s e g u i n t e .
§ 3º Se a publicação e a comunicação referidas no § 1º ocorrerem antes de três dias
contados da conclusão dos autos ao juiz eleitoral, o prazo para o recurso eleitoral passará a
.
correr, para as partes e para o Ministério Público, do termo final daquele tríduo
[não destacado no original]
Portanto, conclusos os autos ao magistrado em 18/10/2020 e proferida sentença
na mesma data, o fato de a intimação da sentença ser publicada no mural eletrônico no dia
19/10/2020 (id. 14168416) não antecipa o início do prazo recursal, que fluiu de 22 a
24/10/2020.
Num. 30923516 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 14/04/2021 19:36:12
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21041419354798800000030109542
Número do documento: 21041419354798800000030109542

Como as razões foram protocoladas no dia 23/10/2020 (id. 14168566), é
manifesta a sua tempestividade. REJEITO a preliminar.
Admissibilidade - conclusão
Intimado via PJE em 24/10/2020 (id. 14168766), o recorrido protocolou suas
contrarrazões em 26/10/2020, tempestivamente.
Presentes os demais pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO do recurso e
das contrarrazões, passando de plano à sua análise.
Mérito
Insurgia-se o recorrente, por ocasião da interposição do recurso, contra a
declaração de sua inelegibilidade derivada de condenação criminal, alegando que a suspensão
dos direitos políticos cessava com o cumprimento da pena, na forma da súmula TSE nº 09.
Posteriormente, noticiou o deferimento de liminar nos autos de revisão criminal nº
0064634-86.2020.8.16.0000, suspendendo o trânsito em julgado e a condenação na ação
penal nº 199-65.2013.8.16.0092. Cópia da referida decisão, datada de 29/10/2020, foi
encartada no id. 15261166.
Noticiou também o deferimento pelo STF, no âmbito da Adin 6630, de liminar
excluindo da alínea "e" do artigo 1º, inciso I, da LC nº 64/90, da expressão "após o
cumprimento da pena" (id. 23139966), pedindo a aplicação dessa inovação ao caso vertente.
Finalmente, noticiou a prolação de acórdão em 04/02/2021 nos referidos autos de
revisão criminal confirmando a liminar, juntando cópia (id. 26580816). Compulsando aqueles
autos da Justiça Estadual, verifiquei que foi certificado o trânsito em julgado da revisão criminal
em 31/03/2021.
Pois bem.
De plano, registro que o recurso eleitoral,
, era
na sua redação original
manifestamente improcedente.
Isso porque não se há de confundir dois institutos: a suspensão dos direitos
políticos e a inelegibilidade.
A suspensão dos direitos políticos consiste em medida extrema de ineficácia
temporária da própria cidadania que, no direito pátrio, somente se admite nas excepcionais
hipóteses taxativamente descritas no artigo 15 da Constituição Federal:
Art. 15. É vedada a cassação de direitos políticos, cuja perda ou suspensão só se dará nos
c
a
s
o
s

d
e
:
I
-
cancelamento da naturalização por sentença transitada em julgado;
I I
-
i n c a p a c i d a d e
c i v i l
a b s o l u t a ;
III - condenação criminal transitada em julgado, enquanto durarem seus efeitos;
IV - recusa de cumprir obrigação a todos imposta ou prestação alternativa, nos termos do art.
Num. 30923516 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 14/04/2021 19:36:12
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21041419354798800000030109542
Número do documento: 21041419354798800000030109542

5
º
,

V
I
I
I
;
V - improbidade administrativa, nos termos do art. 37, § 4º.
Os direitos políticos apresentam, como suas duas principais expressões, o jus
- direito de votar - e o
- direito de ser votado. Por suspensão dos direitos
sufragii
jus honorum
políticos, tal como posto na CF, entende-se a supressão de ambas as expressões, isto é,
aquele que tem seus direitos políticos suspensos não pode votar nem ser votado.
Por sua vez, as inelegibilidades consistem em restrições temporárias a uma das
expressões dos direitos políticos, o
. Aquele que incorre em alguma das causas de
jus honorum
inelegibilidade não está, apenas por isso, impedido de votar.
Justamente aí reside a distinção entre a suspensão dos direitos políticos, que
atinge simultaneamente os direitos de votar e de ser votado, e a inelegibilidade, que restringe
apenas o direito de concorrer aos mandatos eletivos.
É absolutamente mansa e pacífica na jurisprudência a possibilidade de normas
infraconstitucionais restringirem temporariamente facetas dos direitos políticos.
Além das inelegibilidades da Lei Complementar nº 64/90, que impõem restrições
temporárias à capacidade eleitoral passiva, tem-se inúmeras normas que restringem a
capacidade eleitoral ativa, isto é, o direito de votar.
A título ilustrativo, tem-se que "será cancelada a inscrição do eleitor que não votar
em 3 (três) eleições consecutivas, não pagar a multa ou não se justificar no prazo de 6 (seis)
(artigo 7º, § 3º, do
meses, a contar da data da última eleição a que deveria ter comparecido"
Código Eleitoral).
Com a inscrição cancelada, o eleitor não se encontra apto a votar; e, se deixar
para regularizar sua situação próximo à data das eleições, não conseguirá, pois "Nenhum
requerimento de inscrição eleitoral ou de transferência será recebido dentro dos cento e
(artigo 91 da Lei nº 9.504/97).
cinqüenta dias anteriores à data da eleição"
Portanto, apenas a suspensão ampla dos direitos políticos é que se sujeita ao
disposto no artigo 15 da CF, sendo possível o estabelecimento de normas que restrinjam, em
casos específicos, facetas dos direitos políticos, como o
, em condições e prazos
jus honorum
considerados proporcionais pelo legislador.
Não é demais registrar que as inelegibilidades constantes da LC nº 64/90, com a
redação atribuída pela LC nº 135/2010 - Lei da Ficha Limpa, foram declaradas constitucionais
pelo STF no julgamento da ADIN 4578 e das ADC 29 e 30.
Feita essa breve introdução, mister observar que o recurso eleitoral ampliou-se
face à colação de
, cuja admissibilidade e pertinência passa-se a apreciar.
elementos novos
Na impugnação manejada pelo órgão ministerial de primeiro grau (id. 14167166),
noticiou-se que o recorrente "foi definitivamente condenado pela Vara Criminal do Tribunal de
Num. 30923516 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 14/04/2021 19:36:12
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21041419354798800000030109542
Número do documento: 21041419354798800000030109542

Justiça do Estado do Paraná, Comarca de Imbituva/PR, na ação penal de nº
0000199-65.2013.8.16.0092, pela prática do crime tipificado no artigo 38-A da Lei nº
.
9.605/1998, sentença que transitou em julgado em 25/04/2016"
Com essa peça, vieram aos autos cópias da sentença, do acórdão que a
reformou apenas quanto à pena aplicada e a guia de execução. Nesta (id. 14167116), consta
que o trânsito em julgado adveio no dia 25/04/2016.
Todavia, nos autos de revisão criminal nº 0064634-86.2020.8.16.0000, o juiz
substituto de 2º grau Benjamin Acácio de Moura e Costa deferiu medida liminar para o fim de
"suspender os efeitos da coisa julgada e da condenação, até pronunciamento definitivo da
, decisão essa prolatada no dia 28/10/2020 e assinada digitalmente no dia 29/10/2020
Câmara"
(id. 15261166).
Já no corrente ano, em 04/02/2021, a 1ª Câmara Criminal do TJPR julgou a
revisão criminal e, por unanimidade, deu-lhe provimento "para confirmação da liminar e, no
mérito, o conhecimento da nulidade tópica da sentença, por falta de fundamentação da escolha
(id. 26580816).
das penas impostas"
Com isso, tem-se que,
,
na data das eleições e da diplomação vigia em favor
do recorrente a medida liminar que suspendera os efeitos da coisa julgada e da
, de modo que não se há de falar em inelegibilidade decorrente da anterior
condenação
condenação, nos precisos termos do contido na súmula nº 41 do TSE,
:
verbis
S ú m u l a - T S E
n º
4 1
Não cabe à Justiça Eleitoral decidir sobre o acerto ou desacerto das decisões proferidas por
outros Órgãos do Judiciário ou dos Tribunais de Contas que configurem causa de
inelegibilidade.
Em que pese o acórdão confirme o cabimento e eficácia da decisão monocrática
proferida anteriormente, anota-se, por oportuno, que ele não é relevante para o deslinde da
presente controvérsia, dada a data em que proferido, 04/02/2021 - após a diplomação dos
eleitos, face à incidência na hipótese do contido no § 10 do artigo 11 da Lei nº 9.504/97 e, por
analogia, na súmula nº 70 do TSE:
§ 10. As condições de elegibilidade e as causas de inelegibilidade devem ser aferidas no
momento da formalização do pedido de registro da candidatura, ressalvadas as
,
alterações
fáticas ou
,
. (Incluído
jurídicas supervenientes ao registro que afastem a inelegibilidade
pela Lei nº 12.034, de 2009)
S ú m u l a - T S E
n º
7 0
O encerramento do prazo de inelegibilidade antes do dia da eleição constitui fato
, nos termos do art. 11, § 10, da Lei nº 9.504/97.
superveniente que afasta a inelegibilidade
[não destacado no original]
Pelo mesmo raciocínio, o pedido formulado pelo recorrido, de se aguardar o
trânsito em julgado da revisão criminal, não teria sustentação legal e muito menos
jurisprudencial, devendo ser rejeitado, o que, ademais, restou superado com trânsito em
julgado daquela, ocorrido em 31/03/2021, conforme se extrai da consulta ao sistema PROJUDI,
Num. 30923516 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 14/04/2021 19:36:12
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21041419354798800000030109542
Número do documento: 21041419354798800000030109542

confirmada pela petição juntada na data de hoje (id. 30767366), instruída com cópia da
respectiva certidão (id. 30767416).
Nesse panorama, o provimento do recurso, com o deferimento do registro de
candidatura, é medida que se impõe.
CONCLUSÃO
Sintetizando as considerações expendidas,
do recurso e, no mérito,
CONHEÇO
DOU-LHE provimento para, reformando a sentença,
a
DEFERIR o registro de candidatura
Marcos Henrique Chiaradia.
Comunique-se esta decisão,
, ao juízo de origem para o devido
com urgência
cumprimento.

THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Relator

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL Nº 0600110-09.2020.6.16.0029 - Guamiranga - PARANÁ - RELATOR: DR.
THIAGO PAIVA DOS SANTOS - RECORRENTE: MARCOS HENRIQUE CHIARADIA - Advogados
do(a) RECORRENTE: MAURICIO DE OLIVEIRA CARNEIRO - PR0030485, ELIZANDRO
MARCOS PELLIN - PR22811 - RECORRIDO: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO
PARANA1

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis,
Carlos Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando
Quadros da Silva e Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral em
exercício, Monica Doratea Bora.
SESSÃO DE 14.04.2021.
Num. 30923516 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 14/04/2021 19:36:12
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21041419354798800000030109542
Número do documento: 21041419354798800000030109542